Tribunal: STF
Processo: ARE 1383779
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Santa Bárbara D’Oeste contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado:



    Cumprimento de sentença - Os valores vencidos e devidos desde o ato administrativo irregular, já reconhecido por decisão transitada em julgado, são devidos - Não seria lógico exigir que o autor, que obteve em seu favor a ordem concedida no mandado de segurança, tivesse que ajuizar uma outra ação para restabelecer o direito violado pelo ato ilegal, que já foi reconhecido como tal pelo Poder Judiciário - O Mandado de Segurança realmente não se presta à cobrança de valores devidos e goza, em geral, de efeitos financeiros apenas com relação às verbas referentes ao período posterior à citação do demandado - Já resolvida a lide com entendimento no sentido de haver direito para o impetrante, não se justifica que ele inicie nova jornada jurídica para que se reconheça aquilo que já se reconheceu ser dele - Recurso provido. 



    O recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e LV, 37, I, II, IV e § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduz que “Em que pese termos por certo que o resultado de eventual decisão, no cumprimento de sentença, seria em prol do erário, face não constar qualquer reconhecimento de direito às verbas trabalhistas no título judicial proferido em sede de conhecimento, entendemos que a simples autorização para processamento do referido incidente viola de modo substancial o artigo 37, I, II e § 6º da Constituição Federal, bem como o entendimento defendido no Tema 671 do STF.”



    Por fim, alega ser “incabível o pedido dos efeitos financeiros e funcionais da citada nomeação, uma vez que não se pode impor ao Estado a obrigação de pagamento de vencimentos, sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa e flagrante prejuízo ao erário”, e, por isso “nem mesmo o processamento do incidente de cumprimento de sentença deve ser iniciado.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem assentou que “Realmente o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança. Mas nada impede que se peça, no mandado de segurança, conjuntamente com a restauração do direito líquido e certo violado, os efeitos patrimoniais pretéritos que o ato ilegal afastado causou.” Esta Suprema Corte, a respeito da matéria em causa, firmou que se restringe ao âmbito infraconstitucional, caracterizando-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Ilustra esse entendimento os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 271 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A discussão acerca da produção de efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito à impetração do mandado de segurança, demandaria o reexame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. 



    II – Agravo regimental improvido.



    (AI 825.321 ED AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15 de junho de 2011 – com meus grifos)



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança. 3. Obrigação de fazer imposta à Administração Pública que não se confunde com cobrança de valores anteriores à impetração do mandamus. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 800.990 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de maio de 2015 – com meus grifos)



    Consigo, ainda, que o Plenário do Supremo, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    Para além disso, no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo, reafirmando sua jurisprudência, consignou o entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal “a quo” apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente.



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator